Tribunal: TJSP
Processo: 1019117-06.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SAÚDE – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA – Autora que comprovou que trabalhou por 25 anos em condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 33

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SAÚDE – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA – Autora que comprovou que trabalhou por 25 anos em condições insalubres, fazendo jus à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 33 e artigo 57 da Lei Federal n. 8.213/91 – Direito à paridade e integralidade (Tema no 139 do STF), vez que a autora ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 – Art. 37, § 10o, da CF/88 que veda a cumulação dos proventos de aposentadoria, não cabendo o pagamento retroativo dos proventos, ainda que sob a forma de pleito indenizatório – Por outro lado, é devido à autora o pagamento dos valores referentes ao abono de permanência que deveria ter sido percebido a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 19, da CF/88 – Desse modo, a autora faz jus à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, a partir da data da publicação da sua aposentação, observando que tem direito ao abono de permanência a partir da data em que completou todos os requisitos para pleitear a aposentadoria especial – Sentença parcialmente reformada – Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário desprovido.